Tribunal: TJDFT
Processo: 0708492-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708492-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUELI MARTA PEIXOTO DE SOUZA AGRAVADO: GILVANA RODRIGUES TELES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por SUELI MARTA PEIXOTO DE SOUZA contra a decisão proferida nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança ajuizada em face de GILVANA RODRIGUES TELES. Confira-se a decisão agravada (ID 56967159): “Trata-se de Ação de Despejo c/c Cobrança. Retifique a classe judicial. Defiro a gratuidade de justiça postulada. Na forma do art. 1.046, §2o, do CPC, é aplicável a Lei 8.245/91, aplicando-se ao caso o procedimento comum. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide, na forma dos artigos 4o, 139, V e VI, 282, §1°, 283, 334, §5o e 373, §1o, do CPC, e do seguinte julgado do colendo STJ: AgRg no AREsp 409.397/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 29/08/2014. INDEFIRO o pedido de despejo liminar, uma vez que o contrato firmado possui garantia de caução, não se mostrando aplicável o art. 59, §1o, IX, da Lei 8.245/91. No caso, a relação contratual está garantida por caução prestada em dinheiro e o fato de o débito superar a caução não descaracteriza o fato de o contrato estar provido de garantia. Cite-se a parte requerida, pessoalmente, por AR, para apresentar contestação em 15 dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Cientifique(m)-se os fiadores.” A agravante alega que “quase metade do contrato não foi cumprido pelo locatária, uma vez que está pendente o pagamento de 4 (quatro) meses de alugueis, inadimplemento considerável tendo em vista que o contrato tem prazo determinado de 1 (um) ano. Além disso, a garantia contratual, a saber, a caução no valor de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) previsto na cláusula 1o do instrumento contratual de ID. 54758175 não é suficiente para cobrar as despesas cobradas que estão ao redor de R$ 11.272 75, conforme ID. 54758170.” E pede: “Isso posto, confia e espera o agravante que essa E. Turma conheça e dê provimento ao presente agravo de instrumento para: a) Admiti-lo, liminarmente, com vista a conferir mediante tutela de urgência o despejo da inquilina devedora dos alugueis do contrato de locação de ID. 54758175 referente aos meses de outubro de 2019, novembro 2019, dezembro 2019 e janeiro de 2020; b) No mérito, reforma a decisão interlocutória de ID. 56967159 que indeferiu o pedido de despejo da liminar.” Preparo dispensado por ser beneficiária da gratuidade de justiça (ID 56967159). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos processuais. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Desse modo, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, entendo que os fundamentos erigidos pela recorrente não refletem a plausibilidade do direito perseguido. Segundo o artigo 59, § 1o, inciso IX da Lei Federal 8.245/91, nas ações de despejo amparadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, o pedido liminar fica condicionado a dois requisitos: i) caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel e ii) ser o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37. Vê-se que referido dispositivo legal não faz referência a necessidade de equivalência entre o valor da garantia e o valor do débito do contrato. Por sua vez, o art. 37 da Lei 8.245/91 assim dispõe: “Art. 37. No contrato de locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes modalidades de garantia: I - caução; II - fiança; III - seguro de fiança locatícia. IV - cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento. Parágrafo único. É vedada, sob pena de nulidade, mais de uma das modalidades de garantia num mesmo contrato de locação.” No caso, conforme reconhecido pela agravante, o contrato foi garantido por caução (cláusula 1a, parágrafo segundo - ID 54758175, p. 1). Assim, como bem fundamentado na decisão agravada, estando o contrato garantido por qualquer modalidade assecuratória estabelecida na lei, indefere-se o pedido liminar. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR. CONTRATO GARANTIDO POR CAUÇÃO. ART. 59, §1o, IX, DA LEI N. 8.245/1991. IMPOSSIBILIDADE. 1. O art. 59, §1o, IX, da Lei n. 8.245/1991, dispõe que nas ações de despejo que tiverem por fundamento exclusivo a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, será concedida liminar para desocupação desde que prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel. 2. Exclui-se a possibilidade de deferimento da medida liminar se o contrato estiver assegurado por uma das garantias previstas no art. 37 da mencionada lei, dentre as quais está a caução. 3. O fato de o débito locatício ser superior ao valor da caução, equivalente a três meses de aluguel, tornando-a insubsistente, não autoriza a concessão da liminar de despejo pretendida. 4. Agravo de instrumento desprovido.” (07180795320198070000. Relator HECTOR VALVERDE. Órgão Julgador 1a Turma Cível. Data de Julgamento 11/12/2019.Data da Intimação/Publicação 21/01/2020); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. LOCAÇÃO GARANTIDA POR CAUÇÃO. DESOCUPAÇÃO LIMINAR DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 59, § 1o, IX, DA LEI 8.245/1991. 1. Nos termos do art. 59, §1o, inciso IX, da Lei de Locações de Imóveis, para que se conceda a liminar de desocupação inaudita altera pars é necessário que o contrato esteja desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37 da retrocitada lei. 2. In casu, o contrato locatício foi garantido por caução, o que impossibilita a concessão da liminar vindicada. Precedentes. 3. Agravo de instrumento desprovido.” (07094257720198070000. Registro do Acórdão Número 1195371. Relator ALFEU MACHADO. Órgão Julgador 6a Turma Cível. Data de Julgamento 21/08/2019. Data da Intimação/Publicação 28/08/2019). Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se. Comunique-se, dispensadas informações. Deixo de determinar a intimação da agravada por ainda não ter sido citada nos autos de origem. Brasília, 15 de abril de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora